Tribunal: STF
Processo: HC 202695
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime de tortura. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 669.052, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 07.03.2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, II, §§ 3º e 4º, II da Lei 9.455/97. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Presidência do Tribunal Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o Magistrado ‘a quo’ invocava a gravidade do crime de ‘IMPORTUNAÇÃO SEXUAL’, crime que não é imputado ao paciente, para justificar a custódia preventiva, em total afronta ao que dispõe o Inciso IX do Art. 93 da CF/88, além do Art. 315 do CPP, bem como o Inciso III do § 1º do Art. 489 do CPC , aplicado de modo subsidiário ao CPP”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que “a convivência com a criança, vítima da suposta pratica tortura, deixou de existir, eis que a infante desde a ocorrência do dia 07/03/2.021, (...) foi dada aos cuidados de (...), prima da mãe da criança, que reside (...) em outra municipalidade, logo impossível a suposta continuidade da prática delitiva”. De modo que “deixou de existir razões para manutenção da PREVENTIVA”.
    6. Por fim, a defesa sustenta que, “na descrição da materialidade e autoria, não há menção, ainda que de forma superficial, da conduta e dolo que o paciente teria praticado no suposto crime de tortura, além do fato de ser companheiro da mãe da criança”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    13. Não bastasse isso, ressalto que peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo suposto crime de tortura praticado contra a filha de sua companheira (de 6 meses de vida), com o consentimento da mãe da criança. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Tribunal estadual:
    “A conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi preso em flagrante, em 07 de março de 2021, acusado da suposta prática do delito previsto no artigo primeiro, inciso II, da Lei Federal 9455/97. 
    Consta dos autos que o paciente teria infligido tortura à filha de (...) (sua companheira e com consentimento dela). 
    A criança (...) com seis meses de idade. Segundo os depoimentos de parentes de (...), a criança sofria desde os três meses de vida, tendo suportado diversas lesões. 
    Na data do flagrante, a criança teria sido levada à Unidade de Pronto Atendimento, onde teria sido constatada fratura nas costelas e calo ósseo na clavícula, a indicar lesão não tratada.
    Diante desse quadro, a equipe médica acionou a autoridade policial. 
    Em análise da regularidade do flagrante, na data dos fatos, o Meritíssimo Juiz de Direito do Primeiro Grau reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam a prática de tortura, destacando: 
    ‘A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (artigo 282, sç 6°, do CPP). 
    Consta dos autos que: ‘A Autoridade Policial e o conselheiro tutelar foram acionados para averiguação da suposta prática de tortura com a vitima menor de idade, ali hospitalizada, (uma criança de três meses, com várias lesões decorrentes de uma suposta queda). No local, médica constatou seis fraturas nas costelas e uma na clavícula da criança e o acionou as autoridades, pois uma queda não causaria tais lesões. Interpelados, os Pais alegaram que as lesões teriam ocorrido em razão de uma possível queda ou de um apertão involuntário muito forte. Diante dos fatos, as Autoridades conduziram as partes para a delegacia.’ (..) 
    O crime noticiado é hediondo e possui pena máxima em abstrato elevada. 
    Ademais, teria sido praticado contra criança de tenra idade, o que constitui fundamento idôneo para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública, estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal” (sem grifos no original).
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator